Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015442-93.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos pelo procurador do Agravante/Embargante (ID no 30726163). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora